Tribunal: STF
Processo: HC 193629
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO IMPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Renato de Campos Martini Paula, advogado, em benefício de Leandro Rodrigues, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.10.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 615.240:
    “LEANDRO RODRIGUES, paciente neste habeas corpus, alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação n. 0008046-48.2015.8.26.0229.
    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.
    O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva.
    Neste habeas corpus, alega a impetrante que foi imposto regime mais gravoso que o devido, mediante fundamentação inidônea.
    Pede seja determinado o cumprimento inicial da pena em modalidade aberta.
    Indeferida a liminar e apresentadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem.
    Decido.
    O acórdão atacado asseriu o seguinte:
    Apurou-se que os réus e mais um agente (não identificado) ingressaram no estabelecimento da vítima e pediram água para beber.
    Logo em seguida, anunciaram o assalto. [...]
    A dosimetria penal, foco da indignação defensiva, não comporta reparos.
    Na primeira fase, as penas base de ambos os réus foram acrescidas de 1/6, fixadas inicialmente em 04 anos e 08 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, no piso, pois entendeu o D. sentenciante que as ‘consequências foram graves em razão do desfalque patrimonial sofrido pela vítima, isto é, a renda de um dia de trabalho’.
    Na segunda fase, a pena de BRUNO foi acrescida de 1/6 em razão da agravante da reincidência (fl. 5 dos autos apensos).
    Inalterada a pena de LEANDRO.
    Na terceira fase as penas de ambos os réus sofreram acréscimo de 1/3 pelo concurso de agentes.
    Ao final, pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa para LEANDRO RODRIGUES e 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa para BRUNO ANDRÉ DE LIMA.
    Em razão do quantum da pena imposta e primariedade, para LEANDRO foi estabelecido o regime inicial semiaberto, conforme o disposto no art. 33, do Código Penal. (fls. 21-23, destaquei)
    Quanto ao regime inicial, estão elencados no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal os critérios para a sua imposição, de modo a determinar que deve ser feita com a observância dos critérios temporais do § 2º, bem como das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal.
    Ante a quantidade de pena (entre 4 e 8 anos), a primariedade, quantidade excessiva de agentes (três) e a valoração negativa da vetorial relativa às consequências do crime, a rigor, as instâncias ordinárias poderiam haver determinado o regime inicial fechado, a teor do art. 33, §§ 2º, ‘b’, e 3º do Código Penal.
    Nesse sentido, esta Corte Superior firmou: ‘Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais’ (AgRg no HC n. 477.325/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 19/12/2018).
    Como se observa, a imposição do regime semiaberto ao acusado foi-lhe mais benéfica do que a jurisprudência firmada pelo STJ, razão por que deve ser mantido o acórdão atacado.
    Diante do exposto, denego a ordem”.
    2. O impetrante defende a alteração do regime inicial prisional de semiaberto para aberto.
    Alega “fixado o regime inicial semiaberto, baseado exclusivamente na periculosidade em abstrato do crime praticado pelo paciente, qual seja, roubo majorado, sem levar-se em conta, porém, o princípio da individualização da pena, que permitiria a fixação de regime mais brando de cumprimento de pena, tendo-se em vista os antecedentes e primariedade daquele”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem em favor do paciente LEANDRO RODRIGUES, com a determinação de sua colocação imediata no regime aberto”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 615.240.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se da denúncia que, “no dia 29 de julho de 2015, por volta das 20h00, na Rua José de Paula Filho, 340, Jardim Novo Cambuí, na cidade de Hortolândia, LEANDRO RODRIGUES e BRUNO ANDRÉ DE LIMA, juntamente com indivíduo ainda não identificado, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos e desígnios, mediante concurso de agentes, ingressaram no estabelecimento de Cláudio de Paula Xavier Boenig e subtraíram a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e 04 maços de cigarro, marca Derby, bens pertencentes à vítima”.
    Em 22.6.2018, ao condenar o paciente às penas de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e dezesseis dias-multa, o juízo da Primeira Vara Judicial da Comarca de Hortolândia/SP fixou o regime inicial semiaberto:
    “Do condenado Leandro Rodrigues
    Atento às condições do art. 59 do CP, observo que a culpabilidade não excede o ordinário. O réu não ostenta antecedentes criminais. O motivo que norteou o agir, de igual turno, não desfoca da normalidade, vale dizer, o desejo de lucro fácil às custas do patrimônio alheio. As circunstâncias do crime não foram graves. As consequências foram graves em razão do desfalque patrimonial sofrido pela vítima, isto é, a renda de um dia de trabalho. O comportamento da vítima não concorreu para a prática do delito. Não há elementos nos autos que sejam seguros para proporcionar a avaliação da personalidade do acusado e da sua conduta social.
    Fixo, portanto, a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
    Na segunda etapa, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes.
    Por fim, na terceira fase, incide a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, a qual implica exasperação da reprimenda em 1/3 (um terço).
    Torno a pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
    Cada dia-multa é fixado no valor mínimo previsto em lei.
    Deixo de realizar a detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, por se tratar de matéria cujo conhecimento compete ao Juízo da Execução Penal, consoante dispõe o art. 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/1984.
    Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, o que faço com fundamento no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal.
    Inviável a substituição da pena, na forma do art. 44 do CP, porquanto o delito foi cometido com grave ameaça contra a vítima, bem como pelo período de pena fixado. Pelos mesmos motivos, é impossível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).
    Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, nos termos da ordem de Habeas Corpus concedida pelo Superior Tribunal de Justiça”.
    Ao negar provimento ao recurso de apelação da defesa, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 11.8.2020, manteve o regime inicial semiaberto.
    6. As circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas na primeira fase da dosimetria da pena conduziram à conclusão das instâncias antecedentes no sentido de se adotar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 148.469, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO CAUTELAR. REGIME INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A superveniente modificação do quadro processual da causa, com o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal estadual, ‘faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 3. No caso, não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Prisão preventiva justificada pela gravidade concreta da conduta, notadamente por se tratar de ‘crime de roubo, praticado em comparsaria e com emprego de grave ameaça e em plena via pública’. Ademais, o regime prisional fechado foi justificado pelas instâncias de origem com apoio em circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.062-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.11.2018).
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora